Tribunal: TJDFT
Processo: 0700357-93.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0700357-93.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CELIO WANDERSON BENTES DE ARAUJO AGRAVADO: LS&amp;M ASSESSORIA LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por CELIO WANDERSON BENTES DE ARAUJO em face de LS&amp;M ASSESSORIA LTDA, ante decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível do Gama, que nos autos da execução n. 0701634-69.2024.8.07.0004, entendeu por nada a prover acerca do pedido da Defensoria de sua habilitação nos autos para representação do Agravante, com a observância às prerrogativas de prazo em dobro a contar da vista pessoal dos autos, bem como a concessão dos benefícios da justiça gratuita ao assistido. Confiram-se as decisões agravadas (ID 208848332 e 219977692): Decisão 1: Diante do conteúdo da derradeira certidão, nada a prover acerca da manifestação do executado. À parte credora para que requeira o que de direito no sentido de impulsionar a execução, devendo acostar memória de cálculo do crédito atualizado. Prazo: 15 dias, sob pena de suspensão (CPC, art. 921, III). Decisão2: Opôs o executado embargos de declaração em face da r. decisão. Vieram-me os autos conclusos. Relatados. D E C I D O. De início, entendo não ser o caso de embargos de declaração, eis que vedada a interposição de recurso em face de despacho. No entanto, caso superada esta parte, sendo os embargos tempestivos, deles conheço. Verifica este Juízo que as questões suscitadas pela parte embargante não constituem ponto obscuro, contraditório ou omisso do "decisum", mas mero inconformismo com os fundamentos adotados na decisão embargada. Nos embargos opostos, a parte embargante aponta aspectos da decisão embargada com os quais não concordam, pretendendo, através de efeito modificativo, outra solução. Entretanto, o recurso adequado que a parte tem à sua disposição para impugnar a questão de mérito adotada pelo Juízo e tentar obter a sua reforma não é, à evidência, os embargos declaratórios. Na decisão embargada não há obscuridade, nem contradição e nem este Juízo deixou de manifestar-se sobre qualquer ponto sobre o qual tivesse necessariamente que fazê-lo. Em outro giro, a decisão, além de estar devidamente fundamentada, pode ser facilmente compreendida. Entretanto, se a parte embargante considera ter havido eventual "error in judicando", então o remédio que devem usar é outro e não embargos declaratórios. Confira-se a jurisprudência a respeito: "A finalidade dos embargos de declaração é garantir a harmonia lógica, a inteireza e a clareza da decisão embargada, eliminando óbices que, dificultando a compreensão, comprometam a eficaz execução do julgado. Assim, não se pode pretender, através deles, reformar o decisum, seja porque tenha apreciado mal os fatos, seja mesmo porque tenha aplicado mal o direito." (Ac. Unân. Da 4a. Câm. Do TJBA, de 19.04.89, na Apel. No. 448/88, Rel. Des. Paulo Furtado, "in" ADCOAS, 1989, no. 123.721). "PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE MÁ VALORAÇÃO DE PROVA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 535 DO CPC. 1. O pedido de reapreciação de prova supostamente mal valorada não rende ensejo ao acolhimento dos embargos de declaração, que visam estritamente a sanar os vícios apontados no art. 535 do CPC. 2. Consoante a jurisprudência, "os embargos de declaração consubstanciam instrumento processual apto a suprir omissão do julgado ou dele excluir qualquer obscuridade, contradição ou erro material. A concessão de efeitos infringentes aos embargos de declaração somente pode ocorrer em hipóteses excepcionais, em casos de erro evidente. Não se prestam, contudo, para revisar a lide. Hipótese em que a irresignação da embargante resume-se ao mero inconformismo com o resultado do julgado, desfavorável à sua pretensão, não existindo nenhum fundamento que justifique a interposição dos presentes embargos" (STJ, EDcl no REsp 850.022/PR, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, DJU de 29/10/2007). 3. 4. Embargos de Decla- ração rejeitados. (Acórdão n.750070, 20110810072059APC, Relator: JOÃO EGMONT, Revisor: LUCIANO MOREIRA VASCONCELLOS, 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 15/01/2014, Publicado no DJE: 20/01/2014. Pág.: 139)". Isso posto, com esse entendimento, RECEBO OS EMBARGOS, MAS OS REJEITO. Publique-se. Intime(m)-se. Em suas razões recursais, o Agravante alega nulidade de citação, visto que esta foi realizada pelo Oficial de Justiça na pessoa da genitora do Executado, sem que houvesse informação que se tratava de sua curadora ou representante (sem a demonstração da outorga de poderes para recebimento de citação). Sustenta que para que a citação seja válida no procedimento ordinário, é necessário que a parte a receba pessoalmente, sendo possível a sua implementação na pessoa do seu representante legal ou procurador, conforme art. 242 do CPC. Ao final, pede: IV - PEDIDOS Ante o exposto, requer-se: 1) a extensão/concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, requerida ao agravante no primeiro grau, com a consequente isenção do pagamento de preparo e das demais despesas do processo; 2) a intimação da parte agravada, para, querendo, apresentar resposta ao recurso; e 3) seja conhecido e PROVIDO o presente recurso para que: 3.1) seja REFORMADA A DECISÃO recorrida com: (3.1.1) o reconhecimento da nulidade da citação certificada como efetivada em 13/4/2024 pelo oficial de justiça na id 193243290; (3.1.2) a consequente revogação da certidão de id 208389889 que reconheceu a ocorrência da citação em 13/4/2024 e apontou o transcurso do prazo para embargos à execução 0710954-46.2024.8.07.0004; (3.1.3) o reconhecimento de que a ausência da citação do agravante/executado fora suprida quando do seu comparecimento no feito ao requer a habilitação da DPDF (id 208184419), reputando o citado em 27/7/2024; e (3.1.4) a determinação de a intimação pessoal da DPDF a partir do regresso a esse momento processual. 3.2) com esteio no EFEITO EXPANSIVO OBJETIVO TRANSLATIVO DO RECURSO em razão de questão de ordem pública de natureza transrescisória (nulidade de citação), a desconstituição da sentença de rejeição dos embargos à execução 0710954-46.2024.8.07.0004 sob a premissa da intempestividade (questão superada diante do provimento deste recurso) com a determinação do prosseguimento dos embargos à execução 0710954-46.2024.8.07.0004; e 3.3) subsidiariamente ao item 3.2 e como consequência do item 3.1, a reabertura do prazo a contar da intimação pessoal da DPDF perante o primeiro grau para a apresentação de eventuais embargos à execução. O benefício da gratuidade de justiça foi concedido ao agravante, conforme decisão ID 67725065. Contrarrazões Id 68837909. O Agravado sustenta: 1. preliminar de ausência de dialeticiadade recursal e de impugnação específica; 2. má-fé do agravante, devendo ser condenado a multa por litigância de má-fé e, 3. no mérito, a manutenção da decisão agravada. É o relatório. DECIDO. O recurso padece de regularidade formal e não merece ser conhecido. Sabe-se que a parte agravante deve impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada, apresentando as razões do pedido de reforma ou invalidação da decisão atacada, sob pena de ofensa ao princípio da dialeticidade, conforme prevê o art. 1.016, inc. II e III, do Código de Processo Civil No caso, o Agravante limita-se a impugnar a decisão agravada, sob a alegação de nulidade da citação. Ocorre que tal questão não foi submetida ao juízo de primeiro grau e tampouco foi por ele examinada, de modo que não pode ser apreciada por esta instância revisora. A apreciação, em sede de agravo de instrumento, de matéria não apreciada pelo Juízo de origem, configura supressão de instância e violação aos princípios do juiz natural e do duplo grau de jurisdição. O entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça é pacífico quanto à impossibilidade de análise em sede recursal de questão não examinada em primeira instância, ainda que se trate de matéria de ordem pública: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. PRESSUPOSTO INTRÍNSECO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. RELAÇÃO JURÍDICA PROCESSUAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO DESPROVIDO. 1. A questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de conhecimento do agravo de instrumento interposto. 2. É atribuição do Relator designado para processar o recurso a tarefa de proceder ao juízo de admissibilidade do agravo de instrumento, com o intuito de que seja aferida a presença dos pressupostos recursais intrínsecos (ligados à subsistência da pretensão recursal) e extrínsecos (ligados ao exercício dessa pretensão). 2.1. No exercício do juízo de admissibilidade verifica-se que o agravo de instrumento interposto não reúne todos os requisitos necessários ao conhecimento e processamento. 2.2. As premissas em que são assentados os requisitos de admissibilidade espelham a verificação de aspectos formais que, ao serem preenchidos, permitem a análise da controvérsia de fundo do recurso. 3. A despeito de ser tempestivo e ter preenchido os pressupostos extrínsecos de admissibilidade, o presente recurso não pode ser conhecido. 3.1. No caso em deslinde sobreleva o exame do interesse recursal pertinente à agravante, que deve ser analisado sob o viés do binômio utilidade-necessidade, nos termos das regras previstas nos artigos 17 e 996, parágrafo único, ambos do CPC. 4. A utilidade é revelada com a possibilidade de propiciar, o recurso, algum proveito para a recorrente, e, a necessidade, consiste na fundamentalidade do recurso como meio necessário para se obter um resultado útil. 5. Observe-se, a esse respeito, que a) a ilegitimidade passiva suscitada pela recorrente e b) a necessidade de inclusão da operadora do plano de saúde no polo passivo da relação jurídica processual são temas que não foram objeto de análise pelo Juízo singular na decisão interlocutória agravada, de modo que seria indevida a avaliação das questões aludidas, originariamente, por este Egrégio Tribunal de Justiça. 5.1. Não é possível submeter a este Egrégio Sodalício o exame de questões que não foram decididas pelo Juízo singular na decisão recorrida, mesmo que se trate de matéria de ordem pública, pois, ao contrário, haveria supressão de instância. 6. Deve ser preservada a fórmula segundo a qual não pode haver, no presente momento, a deliberação, por este Egrégio Sodalício, a respeito de questões que não foram decididas pelo Juízo singular na decisão agravada, mesmo que se trate de questão de ordem pública. 7. Não é apropriada a alteração das partes integrantes da relação jurídica processual por meio de agravo de instrumento manejado contra decisão interlocutória que se limita a avaliar, singelamente, o requerimento de tutela antecipada. 8. Verifica-se, portanto, que o recurso não pode ser conhecido diante a ausência do pressuposto intrínseco concernente ao interesse recursal. 8.1. O agravo de instrumento manejado pela sociedade empresária não está apto a superar a barreira do conhecimento (art. 932, inc. III, do CPC). 9. Recurso desprovido. (Acórdão 1944592, 0735231-41.2024.8.07.0000, Relator(a): ALVARO CIARLINI, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/11/2024, publicado no DJe: 27/11/2024.) Assim, constitui inovação recursal a alegação de nulidade da citação. Por tais razões, visto que os argumentos recursais estão dissociados do conteúdo da decisão agravada, o não conhecimento do recurso é medida que se impõe. Pelo exposto, não conheço do recurso, negando-lhe seguimento, com base no art. 932, inc. III do CPC. Publique-se e intimem-se. Brasília, 24 de fevereiro de 2025 11:39:24. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador